Tribunal: STF
Processo: SL 1540
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA POR MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE, NA ADPF 969. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar apresentada simultaneamente a ação de descumprimento de preceito fundamental, visando à suspensão de decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, nos autos do Processo n. 0802803-23.2022.8.02.0000, em virtude da qual restou autorizada a realização de eleição indireta para os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado de Alagoas. 



    Tendo vista o risco do perecimento do direito invocado, suspendi, ad cautelam, em 1º de maio de 2022, a decisão impugnada, até ulterior manifestação do Eminente Relator da ADPF 969, sobre a matéria. 



    Em decisão proferida em 09/05/2022, o Min. Gilmar Mendes, Relator da ADPF 969, deferiu em parte a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário, dando interpretação conforme à Constituição ao edital de convocação da eleição em questão e à lei alagoana de regência e determinando “a imediata reabertura do prazo para inscrição no certame eleitoral, nos termos do item III do edital de convocação, observados os parâmetros estabelecidos nesta decisão”.



    É o relatório. DECIDO. 



    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    In casu, verifica-se que a decisão impugnada restou revogada por superveniente decisão proferida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 969, em virtude da qual houve o deslinde da controvérsia de origem e restaram definidas as regras aplicáveis à eleição indireta para o Governo do Estado de Alagoas. 



    Haja vista a revogação da decisão impugnada, não subsiste interesse processual no presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada - salientando-se, no ponto, não ser cabível, como regra, pedidos de suspensão contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte. 



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente